Tribunal: TJBA
Processo: 8072511-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072511-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON SALINAS SPINOLA

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. TÉRMINO DO CONTRATO SEM RENOVAÇÃO EXPRESSA. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLÉRISTON SALINAS SPÍNOLA contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia movida em face de SBA TORRES BRASIL LIMITADA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel situado em Vitória da Conquista/BA. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O agravante sustentou ter notificado a locatária com antecedência sobre o desinteresse na renovação do contrato de locação não residencial, que expiraria em 29/06/2024, sem manifestação válida da locatária quanto à segunda prorrogação contratual prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação da locatária quanto à renovação do contrato impede a prorrogação automática da locação; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada pelo locador, manifestando desinteresse na renovação, justifica a concessão de tutela provisória para desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado em 01/07/2004 previa prazo de 15 anos, com possibilidade de duas prorrogações automáticas por cinco anos, condicionadas à manifestação expressa da locatária com antecedência mínima de 30 dias antes do término da vigência. A primeira renovação ocorreu validamente em 2018, mas não houve manifestação oportuna da locatária para nova prorrogação.

Em 14/06/2024, o locador notificou a locatária, nos termos contratuais, sobre a intenção de não renovar o contrato, com solicitação de desocupação do imóvel ao término da vigência atual. A notificação foi recebida regularmente, conforme comprovante dos Correios.

A cláusula de renovação condicionada à manifestação expressa da locatária encontra respaldo na autonomia privada e na liberdade contratual prevista no art. 3º da Lei nº 8.245/1991 e nos arts. 421 e 422 do CC/2002.

A cláusula de devolução qualificada do imóvel, com remoção de equipamentos e restauração das condições originais, também encontra amparo legal, especialmente no art. 23, II, da Lei do Inquilinato.

A ausência de manifestação válida da locatária implica a cessação regular do vínculo locatício, tornando injustificada a posse do imóvel após o termo contratual, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.245/1991.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano —, impõe-se a concessão da tutela provisória recursal para desocupação do imóvel, diante da posse injustificada e dos prejuízos ao agravante.

A jurisprudência majoritária admite a concessão de liminar para desocupação com base na denúncia vazia e na ausência de renovação expressa do contrato, quando respeitados os requisitos legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa e tempestiva da locatária impede a renovação automática do contrato de locação não residencial, quando essa condição estiver expressamente prevista no contrato.

A notificação extrajudicial enviada pelo locador, manifestando desinteresse na renovação contratual antes do termo final, é suficiente para justificar o término da relação locatícia.

Estando demonstrada a cessação do vínculo contratual e a posse injustificada da locatária, é cabível a concessão de tutela provisória para desocupação do imóvel, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 23, II, 56 e 59, § 1º, VIII; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2078311-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 08.10.2024; TJ-MG, AI nº 3522283-66.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.04.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1013429-19.2023.8.26.0161, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI nº 0034863-58.2023.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8072511-05.2024.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Agravante
SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO
e, na qualidade de Agravado,
CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA